Tribunal: STF
Processo: ARE 1484815
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 52, fls. 3-5):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR O FUNDEF DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EXEQUENTE CONFIGURADA. 



    1 - Caso em que o Município de Triunfo/PE pretende executar o quanto restou decidido em vetusta Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Federal nos idos de 1999, na 19ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, na qual fora a União condenada a ressarcir o FUNDEF de numerário a título de valor mínimo anual por aluno. A apelação manejada pelo Município autor se insurge contra a decisão que interceptou a petição inicial do incidente de cumprimento de sentença, dada a ilegitimidade do exequente. 



    2. Com razão o juízo de primeiro grau de jurisdição. É que a legitimidade para executar a sentença é do autor do processo de cognição ou do substituto processual. Situação diversa a dos autos.



    3. Não se desconhece que a ação coletiva possa ser executada individualmente pelos interessados, no entanto, desde que, obviamente tenha sido proposta em nome dos exequentes. Ocorre que na hipótese o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), justamente o que fixou a sentença. No mais, em sendo transferidos ao Fundo, os valores beneficiam cada Município. Daí que, no caso, não sendo nem autor, nem substituto processual, o reconhecimento da ilegitimidade do Município de Pocinhos para propor a execução é medida que se impõe.



    4. Demais disso, importa destacar que, a contrario sensu, poderia restar configurado bis in idem, eis que além de receber diretamente do Fundo os recursos repassados por força do que determinado nos autos da Ação Civil Pública, o Município autor teria igualmente o ensejo de receber os mesmos recursos a partir do acolhimento do seu pedido formulado no incidente de cumprimento de sentença.



    5. Impõe-se, entretanto, no que se refere à verba honorária fixada (R$ 302.532,95), reformar o julgado nessa parte para reduzir a condenação da Fazenda Municipal para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC em vigor, dado o elevado valor atribuído à causa R$ 6.050.659,05 (seis milhões, cinquenta mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos).



    6. Apelação parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 56), foram rejeitados (Doc. 71).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 88), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TRIUNFO alega que o acórdão recorrido violou os art. 60 ADCT e o art. 211 da CF/1988, bem como o entendimento firmado nas ACO's 648, 660, 669 e 700 e nos RE’s 1.101.937 (TEMA 1.075) e 631.111.



    Para tanto, defende a sua legitimidade ativa “para propor a execução de sentença de título judicial coletivo que lhe beneficiou em sede de ação civil pública, porque a decisão prolatada nos autos do título exequendo teve efeitos em todo o território nacional” (fl. 7, Doc. 88).



    Afirma que “entendendo o acórdão recorrido que o município recorrente não tem legitimidade para propor cumprimento individual de sentença do título executivo judicial coletivo decorrente da ação civil pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, que condenou a UNIÃO a ressarcir o FUNDEF a pagar as diferenças entre o cálculo do VMAA e o efetivamente pago, conforme o critério do artigo 6º, §1º da Lei 9.424/96, uma vez que não é o autor da ação e nem substituto processual, acabou por violar o art. 60 do ADCT e o art. 211 da Constituição Federal” (fl. 10, Doc. 88).



    Acresce que “o acórdão recorrido, ao manter a decisão de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, em razão da eficácia territorial do título executivo (art. 16 da Lei nº 7.347/1985, com redação dada pela Lei nº 9.494/1997), findou por violar entendimento já sufragado pelo plenário desta Suprema Corte no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), de repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da lei nº 7.347/1985, uma vez que os efeitos de decisão em ação civil pública não devem ter limites territoriais” (fl. 10, Doc. 88).



    Sustenta que “o Ministério Público, no caso destes autos, não possui legitimidade para executar a sentença prolatada na ação coletiva, visto que seu mister se exauriu até o trânsito em julgado da ação de conhecimento, que beneficiou os entes municipais e estaduais, que por sua vez devem propor as execuções individuais de sentença” (fl. 13, Doc. 88).



    Ao final, requereu-se o provimento do presente recurso para reconhecer a legitimidade do Município de TRIUNFO para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva do título judicial coletivo proferido na Ação Civil Pública.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa (Doc. 140).



    No Agravo (Doc. 145), a parte afirma que houve violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente



    Na hipótese, o Município de Triunfo propôs o incidente de cumprimento de sentença lastreado em decisão transitada em julgado nos autos de ação civil pública (processo nº. 0050616-27.1999.4.03.610) que tramitou na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, capital, na qual a UNIÃO fora condenada a ressarcir o FUNDEF valores concernentes a diferenças entre o cálculo do VMAA e o efetivamente adimplido, conforme o critério do art. 6º, §1º da Lei 9.424/1996. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu pela ilegitimidade da Municipalidade para executar referido título executivo pelos seguintes fundamentos (Doc. 52, fls. 2-3):



    “(...) no caso, o Município de Triunfo/PE pretende executar o quanto restou decidido em vetusta Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Federal nos idos de 1999, na 19ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, na qual fora a União condenada a ressarcir o FUNDEF de numerário a título de valor mínimo anual por aluno. 



    De seu turno, a apelação manejada pelo Município autor se insurge contra a decisão que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença, dada a ilegitimidade do exequente.



    Ao entender do magistrado sumariante o título cuja execução se pretende não possui ressonância em favor do município autor, que não possui legitimidade ativa para transportar a coisa julgada emergente do processo coletivo para a obtenção de benefício individual, justamente em face da delimitação do dispositivo do título judicial que se pretende executar, consoante disposto no art. 503, do CPC. 



    Demais disso, apontou que no caso concreto, a abrangência da lide e os destinatários do provimento foram delimitados pelo próprio juízo da causa, de modo explícito, inviabilizando a utilização do resultado da sentença pelos municípios.



    Ora, está com a razão o juízo de primeiro grau de jurisdição. 



    É que a legitimidade para executar a sentença é do autor do processo de cognição ou do substituto processual. Contudo, como se viu, a situação tratada nos autos é diversa. Demais disso, a tutela pretendida pelo MPF diz respeito aos direitos difusos, voltada ao uma coletividade amorfa, pois ao cabo e ao fim, pretendera proteger o direito dos alunos que se beneficiam do FUNDEF. 



    D'outra parte, não se desconhece que a ação coletiva possa ser executada individualmente pelos interessados, no entanto, desde que, obviamente tenha sido proposta em nome dos exequentes. 



    Ocorre que, no caso, o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), justamente o que fixou a sentença que se pretende executar, verbis: [...] Posto isto, considerando tudo o mais que dos autos consta julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a Ré, União Federal, a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do artigo 6º, § 1º da Lei n.º 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais. [...] 



    No mais, em sendo transferidos ao Fundo, os valores beneficiam cada Município. Daí que, no caso, não sendo nem autor, nem substituto processual, o reconhecimento da ilegitimidade do Município de Pocinhos para propor a execução é medida que se impõe. 



    Demais disso, importa destacar que, a contrario sensu, poderia restar configurado bis in idem, eis que além de receber diretamente do Fundo os recursos repassados por força do que determinado nos autos da Ação Civil Pública, o Município autor teria igualmente o ensejo de receber os mesmos recursos a partir do acolhimento do seu pedido formulado no incidente de cumprimento de sentença. Logo, também sob esse viés, não é possível dar guarida à irresignação da Edilidade, ora apelante.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada em demandas envolvendo verbas do FUNDEF nas quais registrou-se que a legitimidade do Ministério Público Federal para a execução da sentença coletiva não obsta a legitimidade dos Municípios para promover a execução de julgado em ação civil pública.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator da STP 656 AgR, Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2021, Tribunal Pleno:



    “Ocorre que no caso apreciado pela decisão ora agravada, controvérsia deriva da liberação ou não de precatórios originados do cumprimento de sentença coletiva, proferida nos autos da ACP 1999.61.00.050616-0, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF, sendo que a referida liberação dos precatórios restou obstada por decisão com fundamento em suposta ilegitimidade municipal para a execução do julgado coletivo.



    No ponto, verifico que o município requerente já possui ordem liminar a seu favor emitida no bojo da STP 637, de relatoria do Min. Dias Toffoli, meu antecessor nesta Presidência (doc. 03), permitindo que o cumprimento da sentença coletiva siga normalmente curso. Oportuno ressaltar que essa decisão está em conformidade com pacífico entendimento desta Corte acerca do dever da União de suplementação de recursos do FUNDEF (STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050 AgR / CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin). No mesmo sentido:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida. 1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação. 4. Suspensão parcialmente deferida. (STP 66, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020)’



    Salienta-se que não se revela razoável consentir com a continuidade da violação a direito já reconhecido por esta própria Corte e cuja titularidade é, em verdade, da população local, porquanto relativo às verbas com destinação vinculada à promoção da educação. É que, permitir a permanência de entrave à liberação dos valores em tela significa, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos há muito experimentados pelos cidadãos dos Municípios. Reconhece-se, portanto, presente o periculum in mora.



     (...)



    Por fim, conforme assentado na decisão agravada, ressalta-se que a autorização, concedida nos autos da STP 88, por decisão do Ministro Dias Toffolli, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Destarte, não há que se falar em atribuição exclusiva ao Ministério Público Federal para a execução do julgado da ACP 1999.61.00.050616-0. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, sua legitimidade para agir resta caracterizada.



    Ex positis , desprovejo o agravo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida.” (grifos nossos)



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para a apreciação do pedido de suspensão, máxime quando o litígio versa questão diretamente vinculada ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo.



    2. In casu, a controvérsia deriva da legitimidade ou não do Município interessado para promoção de cumprimento de sentença coletiva, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF.



    3. A autorização para que o Ministério Público Federal prossiga com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90.



    4. Agravo Interno desprovido.”



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente do TRIBUNAL PLENO:



    “Ementa Reclamação Constitucional. Complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. Alegação de descumprimento da STP 300, em que determinado o prosseguimento da execução. Decisão na origem que extingue o processo, ante à ilegitimidade do Estado para executar a verba complementar. Verificada violação da STP 300. Recursos do Fundef. Destinação vinculada à prestação de serviço público de ensino. Distribuição aos Estados. Legitimidade dos entes federados para a execução das verbas complementares do Fundef. Liminar deferida ad referendum do Plenário. Conversão em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente. 



    1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Ao exame da STP 300, esta Suprema Corte, ante o estreito âmbito de cognição dos pedidos de contracautela, julgou parcialmente procedente o pedido para permitir a retomada do curso da execução promovida pelo Estado da Paraíba, relacionada à complementação das verbas do Fundef, evidenciado o risco de violação da ordem e da administração públicas. No referido julgamento, além de reconhecer a legitimidade dos Estados e Municípios para requerer medidas de contracautela nos processos relacionados às verbas do Fundef - já que presente o risco de lesão grave à ordem e à economia públicas - este Supremo Tribunal consignou, outrossim, inexistir qualquer obstáculo ao aforamento ou prosseguimento de execuções de autoria dos entes federados beneficiados pela decisão transitada em julgada na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal.



    3. Configurada violação, pela Corte reclamada, do entendimento exarado por esta Suprema Corte, nos autos da STP 300, ao assentar a ilegitimidade do ente estadual para executar a decisão coletiva transitada em julgado.



    4. Reiterada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à titularidade das verbas complementares do Fundef aos entes federados, de cuja compreensão se extrai a legitimidade para a execução desses valores.



    5. Pedido julgado procedente (Rcl 62260 Ref, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 09-11-2023) (grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo, para desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a legitimidade do Município de Triunfo para propor a execução do título judicial proveniente da ação civil pública em tela e determinar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença em primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente